Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida (vencedora) em face de decisão exarada por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto condenando as partes recorrentes em responsabilidade solidária quanto ao ressarcimento de valores ao Embargante. Alega, contudo. omissão no julgado, considerando que não houve condenação em honorários, conforme dicção do art. 55 da Lei no. 9.099/95.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. Razão assiste ao Embargante, uma vez que o recurso da Embargada MM TURISMO & VIAGENS S.A foi improvido, enquadrando-se, portanto, na segunda parte do artigo 55 da Lei no 9.099/95, e, consequência disso é que os honorários devem ser fixados em 10% do valor da condenação em face da Embargada MM TURISMO & VIAGENS S.A, uma vez que a Embargada Tam Linhas Aéreas não recorreu do julgado a quo.
IV. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar o erro material quanto à condenação em honorários, fixados em 10% do valor da condenação. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.